Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701733-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO JOSE PIN AGRAVADO: VANDRE GONCALVES FAUSTINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FLÁVIO JOSÉ PIN contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0732805-58.2021.8.07.0001 interposta pelo ora agravante em desfavor de VANDRÉ GONÇALVES FAUSTINO, indeferiu o pedido de penhora dos direitos hereditários do devedor quanto aos bens deixados por seu pai, Válter Gonçalves Faustino, falecido em 11/09/2022. O d. Julgador a quo assim manifestou-se (ID 143473623): Como informado no Ofício de ID 141869042, há existência de inventário negativo da sogra do Sr. Valter Gonçalves Faustino em trâmite naquele cartório. Como se sabe, o inventário negativo é utilizado nos casos em que o falecido não deixa bem algum, sendo necessário que os herdeiros obtenham uma declaração judicial sobre a situação, conforme previsão do art. 1.792 do Código Civil. Ainda que houvesse bens em nome do da sogra do falecido, caberia ao exequente comprovar a condição de herdeiro do executado, de acordo com o disposto no art. 1.829 do Código Civil. De toda sorte, quanto ao pleito de arresto de bens deixados pelo pai do executado, falecido em 11/09/2022, considerando que já houve citação, recebo-o como pedido de penhora de direitos hereditários. Esclareço que é necessário que o exequente aponte o inventário em curso, a fim de possibilitar que seja efetivada a constrição. Não consta dos autos onde estaria tramitando o inventário, não possível efetivar a constrição. Ante o exposto, indefiro por ora o pedido de penhora feito ao ID 143290093. Retornem os autos à suspensão de ID 131588764. Em razões recursais, esclarece o recorrente que o agravado, que está preso, aplicou golpe em diversas pessoas em Brasília, tendo sido uma das vítimas. Alega que, no transcorrer do processo, foram realizadas tentativas de bloqueio em valores em contas e localização de veículos e bens, diligências todas infrutíferas. Posteriormente, tomou conhecimento de que o genitor do agravado faleceu em 11/09/2022, deixando bens a inventariar e, nesse contexto, tendo em vista que o recorrido pode, a qualquer tempo, renunciar a herança, postula, assim, a penhora para assegurar-lhe o direito como credor. Requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para que seja deferido o arresto cautelar dos direitos hereditários do devedor quanto aos bens deixados por seu pai, e no mérito, a reforma do julgado. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o artigo 301, do Código de Processo Civil[1], a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Em se tratando de tutela de urgência, o deferimento da medida de cunho cautelar demanda a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Especificamente na hipótese de arresto, a medida se destina a assegurar a utilidade do processo, em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. No caso em apreço, nota-se que, não obstante a certidão que atesta o óbito do genitor do executado, o tabelião do cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília informa nada constar em nome do falecido e nem há informação de que esteja em curso inventário judicial, a fim de possibilitar que seja efetivada eventual constrição. Os atos do Tabelião gozam de presunção de veracidade e denotam fé pública. Diante do exposto, ausente a probabilidade do direito, INDEFERE-SE a tutela de urgência postulada. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, caso queira, oferecer resposta. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.